Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169/STJ. DESNECESSIDADE. DISTINGUISHING REALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, em substituição a 10 sindicalizados, contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169/STJ. No recurso, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.169 ao caso em tela, alegando que o título judicial é líquido e específico, dispensando prévia liquidação, e requer o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o título judicial exequendo, derivado de ação coletiva, se enquadra na controvérsia do Tema 1.169/STJ; (ii) definir se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença sem suspensão para liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas antes do cumprimento de sentença, o que não se aplica ao caso em análise, pois o título judicial é líquido, contendo todos os elementos necessários à execução, como beneficiários, período e valores.
4. A decisão judicial de origem tratou de diferenças no adicional noturno, sendo o quantum debeatur apurável por cálculos aritméticos simples.
5. A suspensão do cumprimento de sentença viola o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, especialmente porque a liquidez do título judicial atende ao art. 509, §2o, do CPC/2015.
6. Precedentes do TJDFT corroboram que casos semelhantes, envolvendo títulos líquidos e específicos, não devem ser suspensos com base no Tema 1.169/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A liquidação prévia é desnecessária em cumprimento de sentença coletiva quando o título judicial já especifica os elementos necessários para a execução, incluindo beneficiários, período abrangido e base de cálculo.
2. Não se aplica o Tema 1.169/STJ a casos em que o quantum debeatur pode ser apurado por cálculos aritméticos simples.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, §2o, e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1827100, 1822270 e 1818448.